Tribunal: TJSP
Processo: 0021622-16.2025.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: José Paulo Camargo Magano
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. X (D CRI); Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO PENAL E PROGRESSÃO DE REGIME. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que condicionou a análise dos pedidos de detração penal e progressão ao regime semiaberto ao prévio cumprimento do mandado de prisão expedido em face do sentenciado.
II. Questão em Discussão
2. A questão consiste em

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO PENAL E PROGRESSÃO DE REGIME. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que condicionou a análise dos pedidos de detração penal e progressão ao regime semiaberto ao prévio cumprimento do mandado de prisão expedido em face do sentenciado.
II. Questão em Discussão
2. A questão consiste em verificar se o reconhecimento da detração penal e a consequente progressão de regime podem ser analisados antes do início efetivo da execução da pena.
III. Razões de Decidir
3. Embora a detração penal possua natureza declaratória, correspondendo ao desconto do tempo de prisão cautelar ou provisória já cumprido, seu reconhecimento não autoriza automaticamente a progressão de regime, pois essa depende do início da execução da pena, possibilitando a correta apuração da fração de pena exigida e a análise do requisito subjetivo, consistente no bom comportamento carcerário.
4. A decisão agravada, ao condicionar a análise da detração e da progressão ao cumprimento do mandado de prisão, mostra-se adequada, evitando equívocos nos cálculos da pena e garantindo a precisão na execução penal.
5. Não há constrangimento ilegal, uma vez que os direitos do sentenciado serão plenamente reconhecidos após o início efetivo do cumprimento da pena.
IV. Dispositivo
6. Recurso desprovido.